Tribunal: STF
Processo: RE 239457
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-08-06
Data de publicação: 2002-08-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDIN
ÁRIO.
CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. COMPENSAÇÃO.
                     Código de Processo Civil, artigo 21. Sucumbência
 recíproca. Custas
processuais e honorários advocatícios. Compensação entre as partes,
 nos limites da
condenação, questão a ser apreciada pelo juízo da execução, tendo em
 vista a base
de cálculo fixado na sentença.
                     Agravo regimental a que se nega provimento.